Tribunal: TJPA
Processo: 0002612-97.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002612-97.2014.8.14.0051

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO POR CULPA DA CONTRATADA. COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OPORTUNIZAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA RESCISÃO. APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS. INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, §2º DA LEI 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O art. 79 da Lei 8.666/1993 autoriza a rescisão por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, ressalvando que "Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização".

2.

No caso, como muito bem esmiuçado pela sentença recorrida, verifica-se que o Município de Santarém, por meio do Secretário Municipal de Infraestrutura, notificou por mais de uma vez a empresa contratada pelo cometimento de falta e atrasos injustificados no serviço objeto do Contrato nº 017/2011-SEMIF, tendo oportunizado prazo para apresentação de defesa prévia, o que foi feito pela empresa em mais de uma ocasião, conforme se depreende nos documentos ID nº 1684173 e 1684174., de forma a afastar a alegação de nulidade do ato administrativo, pois devidamente observado o procedimento legal e oportunizado a ampla defesa e o contraditório a ora apelante.

3.

Como se constata nos documentos juntados pelo Município requerido, no Procedimento Administrativo nº 001/2013, após apresentação da defesa pela contratada, o Procurador Jurídico do Município emitiu parecer, onde fez analise das duas defesas apresentas pela empresa e concluiu pela caracterização da inexecução parcial do contrato pela Apelante, por violação aos itens 14.1., 14.1.9 e 14.3 do Contrato nº 017/2011 – SEMIF, nos termos do art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, o que foi acatado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, originando o Termo de Rescisão de Unilateral do Contrato nº 001/2014.

4.

Outrossim, a empresa apelante foi devidamente notificada quanto ao ato de rescisão unilateral, conforme certidão de notificação extrajudicial cumprida em 11/03/2014 (Id nº 1684174 – Pág 15)

5.

Logo, diante das provas dos autos, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, se deu com observância do devido processo legal, tendo sido oportunizado ao contratado a ampla defesa quanto as faltas e atrasos notificados pela Administração Pública, que deram causa a rescisão unilateral, por culpa da contratada.

6.

Diante do exposto, ao revés do que pretende fazer crer o apelante, a rescisão unilateral efetuada pela Administração Pública se deu por culpa da contratada, tendo sido fundamentada não somente no art. 78, XII c/c art. 79, I da Lei nº 8.666/93, mas o Termo de Rescisão Contratual também fundamentou a rescisão na fundamentação disposta no Processo Administrativo nº 001/2013.

7.

Registre-se que, a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato, de forma que a motivação lançada no Termo de Rescisão Unilateral deve considerar também os motivos lançados no Processo Administrativo nº 001/2013, que concluiu pela inexecução parcial do contrato, nos termos do art. art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, de forma a comprovar a culpa da empresa Apelante pela rescisão.

8.

Demonstrando-se que a rescisão contratual respeitou os tramites legais e restou apurado que a culpa pela rescisão contratual foi da empresa apelada, que descumpriu cláusulas contratuais, não há qualquer dever de indenizar por parte do Município de Santarém, conforme inteligência do §2º do art. 79, da Lei nº 8.666/93, devendo ser mantida a sentença recorrida.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS LTDA
, em face da sentença (ID 1684190 – pág. 1/7) prolatada pelo juízo da 6ª
Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta contra o Município de Santarém, que julgou improcedente a demanda.

Na peça inaugural (ID 1684165 – pág. 2/18), a autora alegou que teve seu contrato administrativo celebrado com o Município de Santarém rescindido sob o fundamento de interesse público, porém sem um motivo justificável. Desta forma requereu a anulação do ato administrativo de rescisão contratual ou, alternativamente, que fossem apuradas as perdas e danos.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento que o procedimento de rescisão contratual teve motivação e observou o devido processo legal, conferindo ao requerente ampla defesa.

Nas razões da apelação (ID 1684191 – pág. 2/17), o recorrente manifestou sua irresignação em face da sentença de primeiro grau pleiteando reforma da decisão para condenar o apelado ao pagamento de R$ 2.693.056,20 pelos serviços prestados; R$ 5.138.738,16 correspondente ao que seria o faturamento da apelante até o final do contrato e mais perdas e danos.

Em contrarrazões (ID 1684192 – pág. 1/5), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 1710633 – Pág. 1).

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de manifestar-se por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção. (Id nº 1838537)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos e não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito de rescisão contratual unilateral por interesse público, sobre a qual a apelante alega a nulidade do ato administrativo e alternativamente a apuração de perdas e danos.

Conforme previsão legal, uma das características dos contratos administrativos é a possibilidade de rescisão contratual unilateral pela Administração Pública, conforme disposto na Lei nº 8.666/1993.

Compulsando os autos, verifico que o contrato administrativo foi rescindido com lastro nos arts. 78, XII, c/c 79, I da Lei nº 8.666/93 e demais fundamentos externados no Processo Administrativo nº 001/2013, consoante o termo de rescisão acostado aos autos (ID 1684174).

Como se sabe, a rescisão unilateral de contrato fundada em razões de interesse é prerrogativa da Administração Pública, nos termos do art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e seguintes, vejamos:

Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

(...)

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

(...)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79.
A rescisão do contrato poderá ser:

I
- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II
- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III
- judicial, nos termos da legislação;

§ 2o
Quando a rescisão ocorrer com base nos
incisos XII
a XVII do artigo anterior,
sem que haja culpa do contratado
, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I
- devolução de garantia;

II
- pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III
- pagamento do custo da desmobilização.

Assim, para viabilizar a rescisão contratual unilateral, o ato administrativo deverá ser motivado, depois de assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa, e ao final, ausente culpa do contratado, devem ser apuradas as perdas e danos.

No caso, como muito bem esmiuçado pela sentença recorrida, verifica-se que o Município de Santarém, por meio do Secretário Municipal de Infraestrutura, notificou por mais de uma vez a empresa contratada pelo cometimento de falta e atrasos injustificados no serviço objeto do Contrato nº 017/2011-SEMIF, tendo oportunizado prazo para apresentação de defesa prévia, o que foi feito pela empresa em mais de uma ocasião, conforme se depreende nos documentos ID nº 1684173 e 1684174., de forma a afastar a alegação de nulidade do ato administrativo, pois devidamente observado o procedimento legal e oportunizado a ampla defesa e o contraditório a ora apelante.

Como se constata nos documentos juntados pelo Município requerido, no Procedimento Administrativo nº 001/2013, após apresentação da defesa o Procurador Jurídico do Município emitiu parecer, onde fez analise das duas defesas apresentadas pela empresa, concluiu pela inexecução parcial do contrato pela Apelante, por violação aos itens 14.1., 14.1.9 e 14.3 do Contrato nº 017/2011 – SEMIF, nos termos do art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, o que foi acatado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, originando o Termo de Rescisão de Unilateral do Contrato nº 001/2014.

Outrossim, a empresa apelante foi devidamente notificada quanto ao ato de rescisão unilateral, conforme certidão de notificação extrajudicial cumprida em 11/03/2014 (Id nº 1684174 – Pág 15)

Logo, diante das provas trazidas pelo Município requerido, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, se deu com observância do devido processo legal, tendo sido oportunizado ao contratado a ampla defesa quanto as faltas e atrasos notificados pela Administração Pública, que deram causa a rescisão unilateral.

Diante do exposto, ao revés do que pretende fazer crer o apelante, a rescisão unilateral efetuada pela Administração Pública se deu por culpa da contratada, tendo sido fundamentada não somente no art. 78, XII c/c art. 79, I da Lei nº 8.666/93, mas o Termo de Rescisão Contratual também fundamentou a rescisão na fundamentação disposta no Processo Administrativo nº 001/2013.

Registre-se que, a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato, de forma que a motivação lançada no Termo de Rescisão Unilateral deve considerar também os motivos lançados no Processo Administrativo nº 001/2013, que concluiu pela inexecução parcial do contrato, nos termos do art. art. 77, 78, incisos I, II, e V da Lei nº 8.666/93, de forma a comprovar a culpa da empresa Apelante pela rescisão.

Assim, como vimos acima, nos termos do art. 79, §2º, quando a rescisão unilateral pela Administração Pública se dá por culpa da contratada, afasta-se a possibilidade de indenização por perdas e danos, e pagamento de custos de desmobilização.

Nessa esteira é o entendimento firmado pelo STJ e jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CULPA DA EMPRESA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória proposta pela parte recorrente em que requer o pagamento de valores relacionados à rescisão unilateral de contrato administrativo de prestação de serviços de impressão e reprografia que se realizou de forma antecipada, sem a anuência da empresa recorrente. Pela leitura do Acórdão do Tribunal de origem verifica-se que a rescisão unilateral do contrato administrativo ocorreu sem a devida motivação pela Administração, afastando o julgado o dever de indenizar em razão de não ter a parte recorrente comprovado nos autos os prejuízos decorrentes do término do vínculo contratual.
O art. 79 da Lei 8.666/1993 autoriza a rescisão por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, ressalvando que "Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior,
sem que haja culpa do contratado
, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; III - pagamento do custo da desmobilização". Pela transcrição fática constante no Acórdão recorrido, a recorrida realizou a notificação da parte recorrente exteriorizando sua intenção de rescindir o contrato administrativo
.
A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização quando comprovados os prejuízos decorrentes da rescisão prematura contratual por ato da Administração, aí compreendidos os danos emergentes e os lucros cessantes, quando a parte contratada não dá causa ao distrato. Precedentes: REsp 928.400/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 22/8/2013; REsp 1.240.057/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 21/9/2011; REsp 1.232.571/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 31/3/2011; EREsp 737.741/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe 21/8/2009; EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe 21/8/2009; REsp 737.741/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3/10/2006, DJ 1º/12/2006, p. 290.
(...)(STJ - REsp:
1700155
MG 2017/0241079-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL POR CULPA EXCLUSIVA DO CONTRATADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE VALOR PAGO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROPORCIONALMENTE AO TEMPO RESTANTE DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS E, AINDA, DIREITO AOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DA RESCISÃO. DESCABIMENTO. HIPÓTESES EXPRESSAMENTE ENUMERADAS NO EDITAL E NO ARTIGO 80 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em julgamento citra petita quando todos os pedidos contidos na inicial são devidamente analisados no decreto judicial recorrido. 2. As hipóteses de ressarcimento do valor da prestação de serviços proporcionalmente ao tempo restante de contrato foram devidamente enumeradas no instrumento negocial (ainda que a contrario sensu), tendo a Administração Pública, dentro de suas prerrogativas, entendido por bem excluir deste rol os casos em que a rescisão unilateral tenha se dado com fulcro no artigo 78 da Lei federal nº 8.666/1993.
3. A Lei federal nº 8.666/1993 somente assegura ao contratado o ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, bem assim o direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, nos casos em que esta se der nas hipóteses arroladas nos incisos XII a XVII de seu artigo 78, e, ainda, sem culpa do contratado, o que, como visto, não é o caso dos autos
. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - AC: 01971693020138090093, Relator: DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2081 de 03/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE
DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 78 DA LEI 8.666/90. CULPA DA CONTRATADA COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade rescisão unilateral pelo não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais por parte da empresa contratante. 2. É prerrogativa de a administração pública rescindir, unilateralmente, o contrato administrativo, sendo esta uma das denominadas cláusulas exorbitantes existentes nos contratos administrativos. 3. No presente caso, observo que a CAEMA comprovou através dos documentos de fls. 73/74 (Ofício Caema nº 1675/2012-PR), fls. 255/257 (Comunicação Interna nº 125/2012), fls. 267/287 (registro diário das obras), que a empresa apelada não executou o objeto do contrato no prazo estipulado e nem a realizou nos termos constantes do Contrato Administrativo nº 02/2011, demonstrando, ainda, a preocupação da Companhia em relação à redução do ritmo das obras. Além do mais, a contratada descumpriu termo de ajustamento de conduta celebrado com a Companhia, o que motivou a abertura de processo administrativo que levou a rescisão contratual.
4. Assim sendo, demonstrando-se que a rescisão contratual respeitou os tramites legais e restou apurado que a culpa pela rescisão contratual foi da empresa apelada que descumpriu cláusulas contratuais, não há qualquer dever de indenizar por parte da CAEMA e do Estado do Maranhão.
5. Agravo improvido.(TJ-MA - AGR: 0287872015 MA 0030151-39.2013.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 02/07/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2015)

Portanto, demonstrada a culpa da contratante na rescisão contratual de forma unilateral pela Administração Pública, não faz jus aos direitos previsto no art. 79, §2º da Lei 8.666/93, não havendo o que ser reparado na sentença recorrida.

Assim,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Conforme certidão Id nº 3087867, proceda-se a restituição do valor pago em excesso pelo procurador da apelante a título de custas judiciais, conforme requerido no Id nº 1857962.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2021